Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. CONTADORIA JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Como já decidido na sentença transitada em julgado dos autos originais, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança - TR no período de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, após, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.
2. Quanto a cisão dos RPV ́s, para serem pagos na proporção de 50% pelo IPREV e 50% pelo DF, também não merece prosperar, tendo em vista que a responsabilidade pelo pagamento do RPV, neste primeiro momento, é apenas do IPREV, isto em razão da responsabilidade subsidiária do Distrito.
4. Recurso conhecido e não provido.